Tribunal: TJES
Processo: 5019586-32.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adidos, Agregados e Adjuntos
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019586-32.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOUGLAS HOFFMANN DE LACERDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO.

POLICIAL MILITAR.
NULIDADE DO PAD (PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR). FERIMENTO AO PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
.
NÃO OCORRÊNCIA
.
DECISÃO FUNDAMENTADA.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO. 1.
“
O
controle judicial do processo administrativo disciplinar restringe-se à verificação da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, sendo vedada a incursão no mérito para se aferir a conveniência e oportunidade da sanção, sob pena de afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes.
[...]

.
(
TJES, Classe: Apelação, 024050122704, Relator: CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2011, Data da Publicação no Diário: 27/05/2011
)
.
2.

A
causa de pedir
recai no
ferimento ao
s
princ
í
pio
s
da
legalidade, do con
t
raditório e da ampla defesa

sob o argumento de
que
o procedimento encontra-se eivado de vício porque foi arrolada testemunha de acusação (João Pedro Barcelos Bonfim), então vítima do incidente, sem que o nome desse tenha constado no libelo acusatório.
3.

A
nalisando os autos
,
verific
a-se
que
a
inexistência da
mencionada ilegalidade,
sobretudo
porque
há
elementos produzidos que permit
e
m transparecer que houve
a devida notificação do recorrente com a indicação da testemunha que seria ouvida, sendo inclusive oposta assinatura do recorrente no documento.
4.

Portanto, percebe-se que não houve ofensa ao
contraditório e ampla defesa, notadamente porque deu-se ciência ao acusado, ora recorrente, do nome da testemunha, permitindo apresentar seus questionamentos, não causando, assim, prejuízo à defesa do mesmo.
5.

Ressalta-se ainda que a
autoridade competente
não está adstrito ao parecer d
o encarregado
, podendo concluir de forma,
desde que tal decisão
esteja devidamente
fundamentada, nos termos do art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal.

6
.
Recurso
conhecido e des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5019586-32.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOUGLAS HOFFMANN DE LACERDA

Advogados do(a) APELANTE: MATHEUS MACHADO RIBEIRO - ES28644-A, RAFAEL BUTILHEIRO SILVA - ES28656-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Ao que se vê dos autos,
Douglas Hoffman de Lacerda
,
aqui apelante, alegou
que
fo
i
instaurado contra si processo administrativo disciplinar
(PAD) pela Portaria nº 53/2018

que result
ou
na puniç
ão
de: (i)
09 (nove) dias

de detenção por
prática de conduta tipificada

tipificada nos artigos 133, I, alínea “n” e 133, II, alínea “q” ambos do antigo e revogado Decreto 254-R.
Afirma que deve ser declarado nulo o procedimento administrativo
(PAD)
porque não encontra-se fundamentado e por violação aos princípios da l
egalidade,
do
contradit
ório e
da
ampla defesa.

Pois bem.

E
m se tratando de “
o controle judicial do processo administrativo disciplinar restringe-se à verificação da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, sendo vedada a incursão no mérito para se aferir a conveniência e oportunidade da sanção, sob pena de afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes. In casu, considerando o contexto fático demonstrado, conclui-se pela inexistência de qualquer irregularidade no procedimento que culminou na aplicação da penalidade de 16 (dezesseis) dias de detenção, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar ao mérito do julgamento realizado pela Administração
.
1

Assim
,
sendo a causa de pedir
recai no
ferimento ao
s
princ
í
pio
s
da
legalidade, do con
t
raditório e da ampla defesa

sob o argumento de
que
o procedimento encontra-se eivado de vício porque foi arrolada testemunha de acusação (João
P
edro Barcelos Bonfim), então vítima do incidente, sem que o nome desse tenha constado no libelo acusatório.

A
nalisando os autos
,
verifico que
não consegui extrair da
análise
d
as provas
produzidas a mencionada ilegalidade. Isso porque
há
elementos produzidos que permit
e
m transparecer que houve
a devida notificação do recorrente com a indicação da testemunha que seria ouvida, sendo inclusive oposta assinatura do recorrente no documento (ID 7229363, p. 6).

Portanto, percebe-se que não houve ofensa ao
contraditório e ampla defesa, notadamente porque deu-se ciência ao acusado, ora recorrente, do nome da testemunha, permitindo apresentar seus questionamentos, não causando, assim, prejuízo à defesa do mesmo.

Ressalta-se ainda que a
autoridade competente
não está adstrito ao parecer d
o encarregado
, podendo concluir de forma,
desde que tal decisão
esteja devidamente
fundamentada, nos termos do art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal. Precedente desta Corte de Relatoria do Des. Fábio Clem de Oliveira:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008809-49.2016.8.08.0024 APELANTE: FÁBIO SILVA DE SOUZA APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DEVIDO PROCESSO LEGAL SANÇÃO DE DETENÇÃO DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. As garantias inerentes ao devido processo legal devem ser asseguradas tanto em processo judicial quanto em processo administrativo (CF, art. 5º, LIV e LV). Por essa razão, não apenas as decisões judiciais devem ser fundamentadas (CF, art. 93, IX), também sendo exigível a fundamentação ou motivação das decisões proferidas em processo administrativo.
2. A autoridade competente poderá dar ao processo solução diferente da apresentada na conclusão do Encarregado do Processo, desde que motivada e fundamentada nas provas dos autos (Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais do Estado do Espírito Santo, art. 126)
.
3. Hipótese em que a autoridade julgadora fundamentou devidamente a solução adotada, dispondo as razões pelas quais discordou do parecer do Encarregado e concluindo pela prática de condutas incompatíveis com a disciplina e a hierarquia militares.
4. Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, 10 de novembro de 2020. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160078994, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)
(grifei)

Portanto, estando devidamente fundamentada a decisão, conforme se afere
d
os autos, não há ilegalidade a ser sanada.

Diante do

ex
posto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO
-
LHE

PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) do valor da causa, segundo previsão do art. 85, § 11 do CPC, alertando que as verbas sucumbenciais estão suspensas em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária nesta instância.

É como voto.

1

(TJES, Classe: Apelação, 024050122704, Relator: CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2011, Data da Publicação no Diário: 27/05/2011)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 12.03.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.